Tribunal: STF
Processo: AI 725700
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. Estando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em consonância com a Constituição Federal, descabe viabilizar o processamento do extraordinário. Isso ocorre quando determinado o arquivamento de investigação criminal baseada em denúncia anônima.